Tribunal: TJSP
Processo: 1007611-70.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007611-70.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes W.
M. RAMOS & CIA. LTDA - ME, WLAMIR MARTINELLI RAMOS, AFFONSO
CARLOS MARTINELLI RAMOS e FLAVIA MARIA MENEZES RAMOS, é embargada
MARISTELA MATHIAS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007611-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 19.918
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1007611-70.2018.8.26.0223/50000
Comarca: Guarujá (3a Vara Cível)
Embargantes: W. M. Ramos & Cia. Ltda. ME e outros
Embargada: Maristela Mathias Ramos
Juiz: Felipe Esmanhoto Mateo
Voto n. 19.918
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
458/462, afirmando ser omisso quanto ao pedido referente ao litisconsórcio
necessário da esposa do embargante Affonso Carlos, uma vez que não houve
nenhuma motivação em virtude do seu não cabimento, visto que a esposa do
corréu demonstrou a propriedade e comprovou a posse sobre o bem objeto da
ação, bem como quanto ao pleito da retenção por benfeitorias, eis que os
embargantes juntaram recibos comprovando sua realização. No mais, os
embargantes sustentam haver contradição em relação as provas trazidas, que
afastam o comodato, e omissão quanto às provas juntadas nos autos, uma vez
que a sentença e o Acórdão basearem-se em informação inexistente nos autos,
não sendo demonstrada em qualquer momento a “permissão” para que os
embargantes utilizassem o imóvel, encontrando-se provado exatamente o
contrário, conforme provas trazidas aos autos, as quais foram ignoradas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007611-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 19.918
3
153/153 e 168/169), sendo notório, por fim, o cerceamento de defesa em
virtude do julgamento antecipado.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A presente ação é movida em relação aos ocupantes do
imóvel, dentre os quais não se inclui a esposa do corréu
Affonso
Carlos,
inexistindo
litisconsórcio
passivo
necessário e unitário, ainda que a usucapião que
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007611-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 19.918
4
pretensamente lhe favoreceria, tenha sido arguida em
defesa, inexistindo nulidade da sentença.
Omissis
Inexistiu, também, cerceamento de defesa, pois, ainda
que a usucapião possa ser alegada em defesa (Súmula n.
237 do STF), como bem salientado na sentença, está
plenamente afastada a prescrição aquisitiva, pois o
falecido foi quem construiu o empreendimento com dois
pavimentos e várias lojas, e permitia que os corréus seus
filhos utilizassem a sala, tanto que consignaram da
contestação que informaram o pai que "pretendiam
vender a loja para comprarem um espaço no Centro da
Cidade para ali estabelecerem o seu negócio" (fls.1.36),
com o que não concordou e a conversação de fls. 205/234
por aplicativo WhatsApp demonstra, que além do bom
relacionamento com os filhos, com a ajuda desses, o
falecido controlava o empreendimento, suas despesas,
reformas, pagamento de tributos, o que é incompatível
com quem exerce a posse com animus domini contra o
direito do próprio genitor.
Não foram especificadas na contestação quais seriam as
benfeitorias introduzidas na sala ocupada pelos réus, em
razão do que não se admite a pretensão de retenção, ainda
que possam em via própria buscar a indenização daquelas
úteis e necessárias introduzidas de boa-fé.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reapreciação da prova e reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007611-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 19.918
5
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica